Tribunal: STF
Processo: Rcl 88395
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO ORIGINÁRIO. SOBRESTAMENTO. ADI 6.002. IMPROPRIEDADE. NORMA LEGAL. AFASTAMENTO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que julgou procedente a pretensão deduzida, ao reconhecer o desrespeito à Súmula Vinculante 10, em razão do afastamento – sem observância da cláusula de reserva de plenário – do art. 840, § 1º, da CLT, o qual exige que o pedido formulado na inicial seja certo, determinado e com indicação do valor correspondente.

    2. A parte agravante, alegando identidade temática, defende o sobrestamento do processo originário até o julgamento final da ADI 6.002 e, no mérito, sustenta não violada a Súmula Vinculante 10, ao argumento de que teria havido mera interpretação sistêmica das regras atinentes ao caso. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se cabe determinar o sobrestamento do processo originário até o desfecho da ADI 6.002; e (ii) verificar se, ao permitir, com base em fundamento constitucional, que haja condenação em valor superior àquele indicado na petição inicial da ação trabalhista, o órgão reclamado afastou, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o art. 840, § 1º, da CLT.

     

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A simples tramitação de processo objetivo no STF não implica sobrestamento de processos nos demais órgãos judiciários.

    5. O afastamento de normas legais por órgão fracionário, com base em fundamento constitucional, caracteriza violação à cláusula de reserva de plenário, conforme o art. 97 da CF/1988 e a Súmula Vinculante 10. 

    6. O Tribunal de origem, ao adotar como fundamentos as garantias constitucionais do acesso à Justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV) e da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII) afastou, sem observância da cláusula de reserva de plenário, a aplicação do art. 840, § 1º, da CLT.

    7. “Reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição” (RE 240.096, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 21.5.1999).

    IV. DISPOSITIVO 

    8. Agravo interno desprovido.